Tribunal: TJMT
Processo: 1017573-17.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017573-17.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 691.559.761-15 (REQUERENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO AUDORESTE MACHADO DE FARIA registrado(a) civilmente como AUDORESTE MACHADO DE FARIA - CPF: 479.082.709-72 (VÍTIMA), ENEAS DA APARECIDA GUSTHMANN (TERCEIRO INTERESSADO), IOHANIS DE OLIVEIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO DE OLIVERIA (TERCEIRO INTERESSADO), ODMIL NOGUEIRA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO COELHO DE SOUZA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO REVISIONAL MANEJADO COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM A REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO SOB O ARGUMENTO DE QUE A SENTENÇA SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS DA FASE POLICIAL
. DESCABIMENTO.
PROVAS ROBUSTAS E SEGURAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO
. PROVAS INQUISITORIAIS CONFIRMADAS EM JUÍZO.
PEDIDO
REVISIONAL JULGAD
O
IMPROCEDENTE.

A ação de revisão criminal formulada com base no art. 621, inciso I, da Lei Processual Penal, deve ser julgada improcedente quando ficar demonstrado que no
decisum
hostilizado foram aduzidos fundamentos adequados e coerentes com os elementos probatórios jungidos nos autos.

Pedido revisional julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Lindomar Rodrigues Madureira
,
objetivando
revisionar
a sentença prolatada nos autos da Ação Penal
n.
0001230-63.2007.8.11.0030

do Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
/MT, condenando-o à pena de
22
(
vinte e dois
) anos de
reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
1
00 (
cem
) dias-multa

pela prática do crime
de latrocínio
(art.
157, §3º, do Código Penal
).

Depreende-se da exordial exteriorizada no ID
194407659
,
que o requerente almeja ser absolvido do crime
de latrocínio
aduzindo que foi condenado com base em provas inquisitoriais não ratificadas em juízo, em contrariedade ao que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
232608178
, manifest
a
-se pela extinção deste process
o sem resolução do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, é imperioso anotar que
, na hipótese,
se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação
;
bem como
n
a juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
almeja a sua absolvição, sustentando, para tanto, que a decisão condenatória acima referida foi exarada em desconformidade com
as provas constantes nos autos, visto que baseada unicamente nas provas colhidas em sede inquisitorial, violando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Todavia, do exame das razões expostas
na sentença condenatória
, verifica-se que
o

pedido do requerente
não merece prosperar, porquanto
o
juízo monocrático
o
condenou
com fundamento no robusto conjunto probatório
.

A

denúncia
, que deu origem à Ação Penal n.
0001230-63.2007.8.11.0030
, narra os fatos desta forma
(
ID
226363167
, p. 23-35
)
:

[...]
Fato 01

No dia 09 de agosto de 2007, por volta das 21h40min, na Rua José Vicente dos Santos, 195, Jardim Paraná, nesta comarca de Nobres/MT, os
denunciandos
RAIMUNDO COELHO DE SOUZA NETO, ODMIL NOGUEIRA PEREIRA, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA, JOÃO PAULO DOS SANTOS, IOHANIS DE OLIVEIRA BARBOSA e ENEAS DA APARECIDA GUSTHMANN, previamente conluiados, com as vontades livres conscientes do caráter criminoso de suas condutas;

agindo premeditadamente e

planejadamente tentaram subtrair mediante emprego de violência e de grave ameaça dinheiro e valores da
vítima
AUDORESTE MACHADO FARIA não se consumando por ter a
vítima
reagido.

Segundo restou apurado no caderno investigatório, os denunciados planejaram um assalto na casa e empresa da vítima com o objetivo de subtrair-lhe vultuosa

quantia em dinheiro
. A divisão das tarefas da quadrilha fico assim comprovada para cada denunciando:

RAIMUNDO COELHO DE SOUZA NETO ajudou no planejamento e execução do crime. Auxiliou os denunciando IOHANIS, LUIZ EDUARDO e JOÃO PAULO no levantamento e investigação sobre o comportamento da vítima nas semanas que antecederam o crime. Participou do encontro da quadrilha na casa do ODMIL horas antes do crime. Conduziu, com uma moto Honda/Tornado vinda de Cuiabá/MT, os meliantes a casa da vítima
e posteriormente, auxiliaria na cobertura do assalto.

ODMIL NOGUEIRA PEREIRA ajudou no planejamento e execução do crime. Auxiliou os
denunciandos
TOHANIS, LUIZ EDUARDO e JOÃO PAULO no levantamento e investigação sobre o comportamento da
vítima
nas semanas que antecederam o crime. Cedeu sua casa para servir de ponto de encontro da quadrilha no dia do crime e um mês
antes do mesmo
. Deslocou-se no horário do crime para ponto estratégico previamente combinado com a quadrilha para dar cobertura no desenrolar do assalto.

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA um dos principais organizadores e idealizadores do crime. Veio a Nobres/MT aproximadamente um mês antes do crime na casa de ODMIL para combinar o assalto e levantar informações estratégicas sobre a
vitima
(local de residência, local de trabalho, hábitos e rotina diária).

Retornou a Nobres/MT no dia do crime trazendo consigo os
denunciandos
JOÃO PAULO e IOHANIS em um veículo Santana, de cor prata ou azul. Participou da reunião prévia da quadrilha na casa de ODMIL. Trouxe consigo também a arma utilizada no crime, qual seja. uma pistola 38. No dia estava presente no local e momento do crime na condução do veículo Santana.

JOÃO PAULO DOS SANTOS ajudou na execução do
crime Auxiliou
os denunciando IOHANIS e LUIZ EDUARDO na abordagem da vítima no momento do assalto. Participou do encontro da quadrilha na casa de ODMIL horas antes do crime.

IOHANIS DE OLIVEIRA BARBOSA um dos principais

organizadores e idealizadores do crime. Veio a Nobres/MT no dia do crime junto com os denunciando LUIZ EDUARDO e JOÃO PAULO em um veículo Santana, de cor prata ou azul. Participou da reunião prévia da quadrilha na casa de ODMIL. No dia estava presente no local e momento do crime, tendo sido o possível atirador da vítima.

ENEAS DA APARECIDA GUSTMANN um dos principais

organizadores e idealizadores do crime por conhecer a vítima e ter trabalhado com esta
.
Apesar de estar preso no Presidio Pascoal Ramos no dia do crime, passou informações aos demais
denunciandos
sobre o patrimônio da vítima e seu poder aquisitivo.

No dia do crime a vítima AUDORESTE foi abordada por dois dos
denunciandos

no momento em que
fechava o portão de sua casa. Ao anunciarem o assalto com a arma em punho, a vítima gritou para sua esposa que estava dentro de casa que era para trancar-se
por que
ali havia ladrões. A vítima ainda conseguiu prensar um dos assaltantes no portão tentando evitar que este ingressasse no interior de sua casa. Neste momento um dos
denunciandos
atirou contra a vítima atingindo-a na região do abdômen Em seguida os dois elementos saíram correndo em direção a Av. Felinto Muller e percorrido alguns metros fizeram meia volta correndo no sentindo oposto, passando novamente pela vítima que implorou para não ser morta de dois elementos passaram pela vítima e ao chegar a esquina ou em sua
s
imediações encontraram-se com o terceiro elemento que os aguardavam e juntos fugiram do local, avisando os demais
denunciandos
sobre o insucesso do assalto e reencontrando-se novamente na casa do denunciando ODMIL. A vítima foi socorrida ao hospital local onde passou por uma cirurgia em razão da gravidade de seu estado. Ainda em razão do estado grave da vítima, esta foi transferida
para o Hospital São Mateus em Cuiabá/MT, onde permaneceu internada por aproximadamente vinte dias, vindo a falecer no dia 29 de agosto de 2007, às 10h30min em razão do disparo que sofreu.

Fato 02

No dia 09 de agosto de 2007 e em semanas anteriores, nesta comarca de Nobres/MT, os
denunciandos
RAIMUNDO COELHO DE SOUZA NETO, ODMIL NOGUEIRA PEREIRA, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA, JOÃO PAULO DOS SANTOS, IOHANIS DE OLIVEIRA BARBOSA e ENEAS DA APARECIDA GUSTHMANN, previamente conluiados, com as vontades livres, conscientes do caráter criminoso de suas condutas
,
agindo premeditadamente e

planejadamente, associaram-se para cometer crimes contra o património nesta comarca
de Nobres/MT,
valendo-se para tanto de armas de fogo.

Restou provado no inquérito policial que os
denunciandos
associaram-se para o cometimento de crimes contra o patrimônio nesta cidade de Nobres/MT tendo planejado o crime contra a vítima e ainda sendo suspeitos de terem praticado um furto na empresa desta um mês após o latrocínio. [...].

Por conta dos fatos narrados no parágrafo anterior o requerente foi condenado pela prática do delito de
latrocínio capitulado no art. 157, § 3º, do Código Penal, resultando,
tal como foi afirmado linhas volvidas,
na aplicação contra a sua pessoa da pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado.

Como dito no relatório
,
o requerente pretende, nesta ação revisional, a desconstituição de sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau
. É importante anotar, que o requerente foi processado com o nome de João Paulo dos Santos, mas quando da execução de sua pena foi descoberto que seu verdadeiro nome era Lindomar Rodrigues Madureira.

No contexto do processo principal, vê-se que a materialidade do
crime
de
latrocínio
é incontestável e encontra-se demonstrada por meio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência
(ID
226363169
, p. 5-10); auto de descrição do local do crime (ID
226363169
, p. 11-13); auto de apreensão (ID
226363169
, p. 15); laudo pericial de
necropsia (ID
226370174
, p. 5-16);
e
termo reconhecimento fotográfico (ID
226374655
, p.11-14)
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao requerente, apesar de ele sustentar que não praticou o crime de latrocínio, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime por parte dele
,
daí por que
esta ação revisional não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito,
o requerente ao ser ouvido perante a autoridade judiciária negou
o cometimento do crime
pelo qual foi condenado
, afirmando que conhecia Luiz Eduardo pois havia trabalhado com ele, bem como conhecia o seu irmão
Iohanis
de vista.

Por sua vez,
Raimundo Coelho de Souza N
eto, em sede inquisitorial confirmou
, ao observar as fotografias dos suspeitos, que um dos indivíduos presentes na casa de
Odmil
no dia dos fatos tratava-se de João Paulo dos Santos. Asseverou
, ainda,
que a única pessoa que ele conhecia ou sabia o nome era Eduardo e que dirigia o carro.
E
m ju
ízo, o
corréu

afirmou que no dia 9 de agosto de 2007 [dia dos fatos] esteve na casa de
Odmil
e que Luiz Eduardo e outras pessoas que ele não conhecia estavam no local, conforme se infere destes trechos de seu interrogatório:

JUÍZA: e qual que foi a conversa que teve ali na casa do
Odmil
?

RAIMUNDO: ó, assim que eu cheguei
tava
o Eduardo lá na frente, teve um cara sentado lá no
fundo
mas eu
num
vi quem era, ele veio e pediu pra mim trazer essa pessoa aqui perto do PFL ali e eu peguei e
trusse
mas não falou nada disso que ia fazer isso aí, eu peguei e
trusse
e voltei e fui embora, mandou eu trazer o
Odmil
eu
trusse
, mandou eu buscar eu busquei e levei embora, só que
num
tinha acontecido nada disso.

JUÍZA: isso foi por volta de que horas?

RAIMUNDO: ah... era de noite, tinha acabado de escurecer.

JUÍZA: o senhor viu se tinha alguém armado?

RAIMUNDO: não senhora.

JUIZA: eles falaram que iam tentar fazer um assalto?

RAIMUNDO: não senhora.

JUIZ.A: o senhor levou então com que intuito essas pessoas até a ...

RAIMUNDO: não, o Eduardo perguntou
pro

Odmil
se ele tinha habilitação,
Odmil
falou que não tinha, ele perguntou
pra
mim eu falei que tinha, ele falou
cê
num
qué

levá

dois irmão
ali
pra
mim eu falei
aonde
, ele falou lá perto do PFL, eu falei levo,
os cara
tudo vestido de crente, aí ele falou te dou cinquenta reais, eu falei levo, claro. Aí eu peguei e levei. Eu levei um, depois levei o outro e levei o
Odmil

ai
voltei lá, peguei minha moto, voltei busquei o
Odmil
e fui embora.

JUÍZA: quantos você levou até...era ... o senhor sabe onde é a casa da vítima?

RAIMUNDO: não senhora, agora sei.

JUÍZA: sim, o local onde o senhor levou era lá na casa da vítima?

RAIMUNDO: não

[...].
(
Trechos do depoimento judicial de
Raimundo Coelho de Souza Neto
visto no
ID
s

226394662
/
226394664
).
Destacamos

A
testemunha Wagner Bassi Júnior
, delegado de polícia,
ao ser ouvido sob o crivo do contraditório afirmou que na época dos fatos apurou que
havia
seis envolvidos e que o mentor do crime foi Luiz Eduardo, visto que organizou as informações obtidas por Enéas porquanto este era ex-funcionário da vítima
Aldoreste
.
Ainda de
acordo com Wagner
Júnior
, as informações obtidas por Enéas eram no sentido de que a vítima
tinha
muito dinheiro na empresa, conforme se infere destes trechos
do
depoimento

do citado agente público:

WAGNER: [...] o Luiz Eduardo esteve em Nobres sozinho inicialmente, foi a casa do
Odmil
, que ele já conhecia de Cuiabá e ele junto com o
Odmil
, e nesse dia também, uns trinta dias antes do crime mais ou menos, foram junto com o Nego Doido também, o Raimundo, vulgo Nego Doido, eles fizeram o reconhecimento do local, como funcionaria, como seria feita a abordagem. No dia do crime, o Raimundo, vulgo Nego Doido, estava na casa junto com o
Odmil
na casa do
Odmil
quando estiveram lá o Luiz Eduardo, com o irmão dele o
Iohanis
, o João Paulo e o Enéas, o Enéas não porque o Enéas estava preso, mais um indivíduo provavelmente que a gente não conseguiu identificar até o momento. Eles, na casa do
Odmil
chegaram por volta de dezoito horas, fizeram a organização de como seria feita a abordagem da vítima, o
Iohanis
eles vieram num veículo, num Santana e
num
moto grande, Tornado, provavelmente, eles, o Nego Doido
, o Raimundo, vulgo Nego Doido, junto com o
Odmil
transportaram eles até o local, no local, nas proximidades do local o João Paulo, juntamente com esse indivíduo não identificado foram até a casa da vítima e enquanto o Luiz Eduardo e o
Iohanis
ficaram nas proximidades para auxiliar na fuga, bem como o Nego Doido e o
Odmil
que ficaram num outro veículo
.
O João Paulo junto com esse outro indivíduo não identificado abordaram
a vítima só que a vítima reagiu, a vítima fechou o portão inclusive no braço de um dos indivíduos, o outro indivíduo que estava um pouco mais atrás se aproximou e efetuou um disparo contra a vítima
. Ficou mais ou menos claro
pra
gente que foi um latrocínio não uma tentativa de homicídio porque os indivíduos correram
pra
um lado, eles provavelmente não localizaram o veículo que daria fuga, eles voltaram, passaram novamente em frente a vítima, eles ainda apontaram
pra
vítima a vítima falou "não me mata, não me mata", eles fugiram, podiam ter atirado novamente, fugiram do local e a partir daí como foi exatamente a fuga a gente não conseguiu apurar. Eles voltaram
pra
casa do
Odmil
, depois disso voltaram todos
pra
casa do
Odmil
, lá eles fizeram uma nova reunião e os indivíduos de Cuiabá, que são o
Iohanis
, o João Paulo, o Luiz Eduardo, e esse outro indivíduo não identificado foram embora, permanecendo na cidade o
Odmil
e o Raimundo, o Nego Doido.

JUÍZA: a senhora Elena, ela fala que a cunhada do Raimundo, a Rosa, teria recebido uma proposta do Raimundo
pra
que ela não contasse algum fato em troca de dinheiro. O senhor tem conhecimento de que fato seria esse?

WAGNER: eu não entendi, doutora. A senhora pode repetir por favor?

JUÍZA: o Raimundo teria oferecido a Rosa dinheiro
pra
que ela não falasse sobre algum, a senhora Elena não chegou a falar que era crime, mas algum trabalho que ele iria fazer, a senhora Elena acredita que é um crime.

WAGNER: ele teria oferecido dinheiro pra Rosa? Não
tô
sabendo disso, não tenho conhecimento.

JUIZA: como que o senhor sabe exatamente quem são as pessoas que participaram do crime?

WAGNER: a investigação iniciou-se pelo Nego Doido, pelo Raimundo, vulgo Nego Doido que a gente chegou
a
conclusão
que
ele
tava
no crime, até por parte da dona Elena mesmo que trouxe algumas informações...

JUIZA: que tipo?

WAGNER: a dona Elena disse que ele teria comentado que teria cometido esse crime e dentre outros crimes que a gente tá apurando ela informou e a partir disso a gente obteve informações de outra testemunha que seria que é uma testemunha que foi ouvida de forma sigilosa na delegacia, essa testemunha nos informou que realmente o crime tinha sido organizado na casa do
Odmil
e o Nego Doido estava presente, e essa testemunha não soube informar quem seriam os outros indivíduos envolvidos mas informou que teria sido organizado na casa do
Odmil
e que o Raimundo, vulgo Nego Doido estava envolvido. A gente já tinha uma investigação anterior a isso de que os envolvidos no crime teriam sido presos em Lucas do Rio Verde, antes disso.

JUÍZA: e como que o senhor tinha essa informação?

WAGNER: através de denúncias e pessoas que não se identificam, teriam comentado, pessoas que não sabiam informar com certeza, mas são até comentários ocorridos no interior da cadeia de que esses indivíduos que teriam sido presos em Lucas do Rio Verde seriam os autores do crime. Muito antes da gente ter essa informação por parte dessa testemunha sigilosa, eu já tinha as imagens desses indivíduos de Lucas do Rio Verde que eu entrei em contato com o delegado de lá e ele me passou qualificação e as imagens. Primeiro no dia que a gente prendeu o Nego Doido, o Raimundo, eu conversei com ele e ai ele alegou "não mas eu não tenho nada a ver, não tenho nada a ver", depois de um tempo, no outro dia, ele foi pra cadeia junto com o Cassiano, que o Cassiano também foi preso por envolvimento nesses fatos que há uma forte suspeita contra ele e o Cassiano nos procurou e disse que o Raimundo lhe contou que realmente tinha participado do crime e contou que os envolvidos estariam presos em Lucas do Rio Verde, essa foi a informação inicial obtida pelo Cassiano. De posse dessa informação, conversei com o Raimundo e ele realmente confirmou "ele falou não, realmente os indivíduos estão presos em Lucas do Rio Verde", qual é o nome? Ele me disse o nome do envolvido é Eduardo, quem organizou tudo é o Eduardo. O Nego Doido nesse dia me disse, ele me confirmou "ah, eles vieram, falaram comigo, falaram que iam cometer um roubo e me chamaram pra participar". Eu peguei, mostrei a fotografia do Eduardo para o Raimundo, Nego Doido, e ele confirmou "é esse indivíduo". Aí eu perguntei
pra
ele quem seriam os outros indivíduos ele falou "ó, não sei quem são os outros, não sei nome, eu sei que um é irmão do Eduardo". De posse dessa informação fiz pesquisas no
Infoseg
e levantei o nome do irmão do Eduardo, o
Iohanis
, mostrei a fotografia
pro
Raimundo, o Nego Doido e ele confirmou, falou "este indivíduo também estava envolvido." O terceiro indivíduo também
tava
preso em Lucas do Rio Verde, eu mostrei a fotografia de mais dois indivíduos que foram presos junto com o Eduardo em Lucas do Rio Verde, o Raimundo não confirmou um dos indivíduos, falou que não era, que era uma pessoa que .... cabelo, que inclusive é de Nobres, isso gerou uma suspeita, ele é de Nobres e o Nego Doido disse que não é
e então eu mostrei a fotografia de outro indivíduo que é o João Paulo e ele falou que era aquele indivíduo só que naquele dia esse indivíduo tinha se identificado como Vandinho, mas ele confirmou ser a mesma pessoa
. A gente não tinha preso ainda nessa época o
Odmil
, o
Odmil

tava
viajando,
tava
trabalhando em Mato Grosso do Sul, e a gente ficou monitorando ele lá no Mato Grosso do Sul, conseguimos fazer com que ele retornasse e a gente abordou ele no ônibus e ele
tava
sem celular lá então ele não teve contato com ninguém e um dia antes dele ir pra cadeia, de ter contato com qualquer indivíduo eu conversei com ele e
ele também me deu as mesmas informações que o Nego Doido já tinha dado que o indivíduo responsável pelos fatos seria o Luiz Eduardo e reconheceu o João Paulo como sendo o indivíduo chamado Vandinho e que teria o irmão do Luiz Eduardo, de nome
Iohanis
que teria envolvimento com o crime e aí me acrescentou a informação de que um
ex
funcionário do Aldo que teria passado as informações pra ele, pro Luiz Eduardo teria passado as informações pra ele que um
ex
funcionário do Aldo que estaria preso em Cuiabá
, esse indivíduo a gente já tinha algumas investigações contra ele que é o Enéas, vulgo Passarinho.

JUÍZA: ele chegou a falar que era o Passarinho?

WAGNER: não, não, ele falou que é um
ex
funcionário do Aldo, só. Ele não disse nome, a gente supôs, aí eu até mostrei a fotografia pra ele, ele informou que não conhecia esse indivíduo, ele não deu nome, ele não falou nome, ele não sabia o nome desse indivíduo, mas seria o único suspeito que seria um
ex
funcionário do Aldo envolvido com delitos e a gente já tinha algumas investigações e esse
ex
funcionário do Aldo já tinha comentado pra outras pessoas que inclusive foram ouvidas de que ele era capaz de cometer sequestrar o Aldo porque ele sabia que ele tinha dinheiro e esse tipo de coisa e a esposa do Aldo
afirma
com certeza de que ele ligou pro Aldo em data anterior ao crime muito próximo ao crime.

(Trechos do depoimento judicial de Wagner Bassi Júnior visto no ID 226394692 p. 53-73)
Destacamos

É certo que nos termos
do
art
.
155 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
No entanto, no
presente caso, a condenação
do requerente
não se baseou unicamente nos elementos da fase investigativa, mas, sim, em provas que foram produzidas e confirmadas em audiência, sob o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que o
s depoimentos
das testemunhas
se mostram
harmônicos e condizentes com o conjunto probatório dos autos, permitindo, sem dúvida, o reconhecimento da responsabilidade penal do
requerente
pelo crime descrito na denúncia
; cumprindo ressaltar
, além disso,
que
os
depoimentos de agentes estatais
têm
relevante eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foram coerentes e coesos com a dinâmica da denúncia, merecendo
, pois,
credibilidade.

Vê-se, pois, que
as provas que levaram à condenação
de Lindomar
, inicialmente coletadas durante o inquérito policial, foram confirmadas em juízo
, porquanto
os depoimentos
prestado
s
na fase de investigação
pelo corréu
Raimundo
Neto
foram confirmados em juízo pelo
d
elegado de
p
olícia Wagner
Júnior
, sustentando a versão dos fatos apresentada pela acusação. Além
do mais
,
corréus
também
confirmaram
, em juízo, os elementos
de convicção
levantados pela investigação.

Essa confirmação em juízo é fundamental para que o juiz possa basear sua decisão não apenas em informações obtidas durante a investigação, mas em provas que foram discutidas e validadas no processo judicial, assegurando, assim, um julgamento justo. Isso legitima a condenação mesmo diante da alegação de que a prova inicial foi colhida na fase investigativa, desde que, ao final, esta tenha sido validada em audiência.

Logo, malgrado os esforços do requerente, é forçoso reconhecer que não merece prosperar sua alegação de que a sentença foi fundamentada somente em elementos probatórios inquisitoriais, uma vez que, como dito linhas volvidas,
elementos de provas colhidos sob o manto da ampla defesa e do contraditório exercidos no momento oportuno não revelando, desse modo, a existência de
sentença contraria ao texto expresso da lei penal ou à
evidencia
dos autos
como foi postulado nesta revisional
.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o
pedido
revisional deduzido por
Lindomar Rodrigues Madureira
, mantendo inalterada sua condenação pelo crime de latrocínio, capitulado no art. 157, §3º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024